Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710329-37.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES VALADARES MATEUS, VAGNER FERNANDES VALADARES APELADO: FABIO RICARDO LOPES DANTAS D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DE LOURDES VALADARES MATEUS e OUTRO para reformar a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança movida em desfavor de FABIO RICARDO LOPES DANTAS. Da análise dos autos, observa-se que a sentença apelada foi disponibilizada no DJEN em 20.08.2025 (ID 76898426), de modo que é considerada publicada em 21.08.2025, quinta-feira, iniciando-se o prazo recursal em 22.08.2025, dia útil subsequente. Desse modo, a parte teria até 11.09.2025 para apelar, mas apenas no dia 12.09.2025 protocolizou a apelação. Diante do exposto, intime a apelante para comprovar a ocorrência de justa causa para interposição intempestiva do apelo, no prazo de cinco dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator